Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739884-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEADER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CELESTINO CHUPEL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 58530097) interpostos por LEADER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra acórdão (ID 58111596) que assentou a falta de capacidade processual da Defensoria Pública para estar em juízo e extinguiu o processo sem apreciação do mérito. Em seu recurso, a parte embargante alega a existência de omissão, em relação ao direito de regularização processual e quanto à supressão de instância por extinção do feito em agravo de instrumento. Defende que, mesmo ante o entendimento de que a autonomia administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal não a torne capaz de representar a si mesma, a irregularidade seria meramente formal de inclusão no polo passivo de órgão equivocado dentro da própria estrutura organizacional da unidade federativa distrital. Considera a não apreciação da matéria na sede originária, mormente em relação ao encerramento do feito originário, como supressão de instância. Pugna, subsidiariamente, pelo retorno dos autos à origem para regularização da relação processual. Contrarrazões apresentadas no ID 58827913, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de constar, nos aclaratórios, assinatura de advogado falecido antes da interposição da insurgência. Subsidiariamente, pleiteia o não provimento do recurso. Em resposta à arguição de preliminar (ID 59682367), outro advogado habilitado ressalta a consternação e desolação que se abateu sobre toda a equipe do escritório nos dias que se seguiram, sendo desleal a afirmação de intempestividade. Requer que a assinatura equivocada seja considerada mera irregularidade formal de representação processual e reproduz o recurso com nova assinatura. É o breve relato. Decido. Observa-se que a ementa (ID 57135502) do acórdão embargado foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19.4.2024 (ID 58211743) e publicado em 22.4.2024, iniciando-se o prazo recursal para a oposição dos aclaratórios em 23.4.2024 e terminando em 29.4.2024. Os embargos de declaração foram opostos em 29.4.2024, entretanto, devem ser considerados inexistentes, haja vista constar somente assinatura digital de advogado já falecido, acontecimento incontroverso, conforme luto oficial de três dias, estabelecido no Distrito Federal por meio do Decreto 45.749, de 28.4.2024. Não se trata, portanto, de mera irregularidade na forma de representação processual, já que constava da procuração outorgada pela embargante outros causídicos devidamente habilitados (ID 121649573 dos autos de referência). Do mesmo modo, a reapresentação do recurso em 28.5.2024 (ID 59682368) não convalida o ato, dada a preclusão temporal. Pelo exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Oficie-se à OAB/DF e ao MPDFT. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador